Tribunal: TCU
Processo: 019.696/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 701990, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 701990, função null, que teve como objeto Convênio celebrado entre o então Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, por intermédio da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego-SPPE, sendo interveniente o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador-CODEFAT, e a Fundação de Pesquisas Científicas de Ribeirão Preto - FUNPECRP/SP, que teve por objetivo o estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional/QSP no Plano Setorial de Qualificação- PlanSeQ Nacional Petróleo e Gás Natural, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação- PNQ, de forma a qualificar 940 educandos. (no da TCE no sistema: 279/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3778/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor de Francisco Alberto de Moura Duarte (Diretor-Presidente no período de 31/8/2007 a 19/7/2022) e da Fundação de Pesquisas Científicas de Ribeirão Preto - Funpec-RP (convenente), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 52/2008 - Siconv 701990, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional/QSP no Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Nacional Petróleo e Gás Natural, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ, de forma a qualificar 940 educandos", no período de 29/12/2008 a 30/6/2010; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 15/4/2011 (emissão do Parecer Técnico 14/2011/CGQUA/DEQ/SPPE/MTE, que concluiu pela aprovação da prestação de contas do convênio, peça 105) e 15/9/2014 (emissão da Nota Informativa 1552/2014/CGCC/SPPE/MTE, que concluiu pela realização de diligência à entidade convenente para complementação dos documentos referentes à execução financeira do objeto do convênio, peça 113); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 233-235) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 236), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego. 1. Processo TC- Processo 019.696/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Alberto de Moura Duarte (XXX.047.661-XX); Fundação de Pesquisas Científicas de Ribeirão Preto - Funpec-RP (51.826.451/0001-13). 1.2. Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.